Tribunal: STF
Processo: ARE 1353774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação ordinária, reconheceu a incompetência do Juízo Federal para a causa relacionada a pedido de inclusão do auxílio-alimentação nos proventos dos aposentados/pensionistas, ex-funcionários da Caixa Econômica Federal.



    2. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o Sr. Roberto M de Azevedo Botelho ajuizou ação ordinária alegando que os empregados da Caixa em atividade sempre receberam o auxílio-alimentação, razão pela qual, em seu entendimento, seria tal verba de caráter salarial e, por conseguinte, não poderia ser excluída dos proventos dos aposentados/pensionistas. Defende a competência do Juízo Federal para apreciar o caso, considerando que a Caixa figura no polo passivo da ação principal e não foi decretada sua ilegitimidade. Relata que, partindo da premissa da 'Caixa' em oferecer um plano de benefícios previdenciários complementar aos seus empregados, a FUNCEF e a 'Caixa' firmaram um Convênio de Adesão, no qual a primeira atuaria como administradora dos recursos alocados para a formação da reserva de benefício previdenciário, cabendo, a segunda, a contrapartida na colaboração para a constituição de um benefício distinto do previsto pelo Instituto Nacional do Seguro Social ("INSS"). Discorre sobre o conceito que permeia a previdência complementar e sobre as contribuições vertidas pelos participantes e pelos patrocinadores das entidades fechadas de previdência complementar, além da adequação entre o custeio e o pagamento. Argumenta que a FUNCEF, como uma Fundação, não possui patrimônio próprio, mas apenas administra o patrimônio dos planos de benefícios que executa. E, em seus regulamentos, não há a previsão de contribuição avulsa. Dessa forma, entende que não há como se cogitar do declínio de competência do feito à Justiça Estadual, posto que traria, tacitamente, a exclusão da 'CAIXA' da lide, dado o seu privilegiado foro (art. 109, I CF/88) - já que sua condição de 'patrocinadora' lhe increparia, no caso de procedência do pedido autoral, em direta corresponsabilização (juntamente ao próprio agravado) pelos custeio referente à pretendida complementação. Ressalta que a própria 'CAIXA' - obviamente ciente de sua condição de Patrocinadora e corresponsável pelo custeio prévio de eventuais reservas - não teve por consignar, em qualquer momento de sua defesa, arguição de ilegitimidade passiva ad causam.



    3. O STJ já vem se posicionando no sentido de que "compete à Justiça estadual julgar questão concernente a pedido de inclusão de auxílio de cesta-alimentação em complementação de aposentadoria de previdência privada" (AgInt nos EDcl no CC 154.250/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 13/11/2017).



    4. Acompanha-se o entendimento acima expostos, considerando-se que a competência em apreço se forma em razão da matéria.



    5. Agravo improvido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 202, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente